Tribunal: TJDFT
Processo: 0825718-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA REACOMODAÇÃO. DEMORA SUPERIOR A 10H NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília–São Luís, que foi compelido a desembarcar antes da decolagem em razão de falha na aeronave, que não recebeu assistência para alimentação e que chegou ao destino final com atraso superior a 10(dez horas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83397900). Contrarrazões apresentadas (Id n. 83397905).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente pelas consequências do atraso, da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e da razoabilidade do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente defende que o processo deveria ser suspenso, em virtude da determinação relacionada ao Tema 1.417 do STF. Aduz que a falha técnica que ocasionou o atraso seria evento de força maior, que não falhou no serviço prestado, que apenas cumpriu seu dever de segurança, que os gastos apresentados pelo recorrido não têm nexo de causalidade com o atraso e que o valor da indenização por dano moral é exorbitante. Requer o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do recorrido ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas no Tema 1.417 do STF, porquanto o atraso decorrente de problema técnico configura fortuito interno. Defende a ocorrência de falha na prestação do serviço pela recorrente, destacando que o atraso superior a dez horas foi expressivo e frustrou a legítima expectativa de adimplemento contratual, que permaneceu no aeroporto sem a devida assistência material, que suportou prejuízo de ordem profissional e que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, sendo razoável o valor fixado a título de indenização por dano moral. Ao final, requer a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, cumpre registrar que a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.417 do STF não atinge todos os processos que envolvem atraso, se limitando às hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, que são: condições meteorológicas adversas determinadas por autoridade aeronáutica; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da ANAC ou de outra autoridade pública; decretação de pandemia ou atos governamentais restritivos. Logo, não se aplica a suspensão quando se tratar de falha operacional ou fortuito interno da companhia aérea.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC e da resolução n. 400/2016 da ANAC.
10. Apesar de a recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de falha técnica na aeronave, a tese apresentada não possui o condão de excluir a responsabilidade advinda da falha na prestação do serviço contratado pelo recorrido, por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrente, hipótese que caracteriza fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. Por conseguinte, estando o dano material relativo ao custo com alimentação suportado pelo recorrido devidamente comprovado nos autos, Id n. 83397878, bem como restando evidente o nexo causal entre o prejuízo sofrido e o atraso do voo contratado, resta patente o dever de indenizar, se afigurando correta a condenação imposta na origem.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser limitada ao mero aborrecimento, pois o atraso superior a dez horas entre a previsão e a efetiva chegada ao destino e o descumprimento do art. 27, II, da resolução n. 400/2016, consubstanciado na ausência de disponibilização de alimentação durante o período de espera, evidenciam ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica o dever de indenizar o prejuízo moral injustamente causado.
13. Quanto ao valor, constata-se que deve ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia que observa a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores).
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.